Tribunal: TJMT
Processo: 1049436-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.198.651-43 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049436-27.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

13/05/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE – RESP 1.704.0002 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 120,31 com data de inclusão em 17/04/2020, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

4.
Inscrição preexistente objeto de discussão judicial (Processo n°1050421-93.2020.8.11.0001), onde a parte Recorrente logrou êxito em desconstitui-la.

5.
In casu
, comprovando a Recorrente que os apontamentos discutidos nos autos se encontram
sub judice
, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.o 385/STJ, conforme entendimento recentemente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Resp no 1.704.002
.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Apesar de afastada a incidência da Súmula 385/STJ, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante

8.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada
.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente
Ana Maria Silva de Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que, na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ, uma vez que a negativação preexistente foi
objeto de discussão judicial, onde logrou êxito em desconstitui-la no juízo de origem, assim
pleiteia pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Como cediço, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

No mesmo sentido, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso publicou o enunciado sumular no 22 que dispõe:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Todavia, a referida Súmula possui incidência restrita, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris
:

RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(RI 273/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013).

Cumpre ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Resp no 1.704.002, flexibilizou a aplicação da Súmula 385/STJ para permitir o reconhecimento de dano moral, mesmo que as ações ajuizadas para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em julgado,
desde que haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras. 4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações. 5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. 6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos por meio de decisão judicial transitada em julgado. 7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso especial conhecido e provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.704.002 - SP (2017/0266552-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Data do julgamento: 11 de fevereiro de 2020)

Em seu voto destacou ainda a Relatora Ministra Nancy Andrighi:

“Nada obstante, tal raciocínio, em determinadas hipóteses, pode colocar o consumidor em situação excessivamente desfavorável e de complexa solução, especialmente quando as ações forem ajuizadas concomitantemente – como na espécie – ou em curto espaço de tempo, na medida em que ele se vê numa espécie de “círculo vicioso”, porquanto o reconhecimento do dano moral em cada um dos processos ajuizados estaria, em tese, condicionado ao trânsito em julgado dos demais, nos quais, por sua vez, não se concederia a respectiva indenização devido à pendência das outras demandas em que a regularidade dos mesmos registros está sendo discutida.”

No caso em análise pode-se observar que a restrição preexistente
promovida pela empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A foi declarada inexistente nos autos do Processo n° 10504221-93.2020.8.11.0001, confirmada em segundo grau e com trânsito em julgado declarado no dia 20/08/2021.

Como se vê, a instância de origem declarou a inexistência do referido débito, entretanto, não acolheu a pretensão de compensação do dano moral em virtude da supracitada anotação preexistente.

Deste modo, a solução que se mostra mais equânime e em atenção as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça é desconsiderar as anotações pretéritas feitas em nome da Recorrente, e, por conseguinte, afastar a incidência da Súmula 385/STJ, reconhecendo-se o dano moral decorrente da inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o

valor indenizatório deverá ser fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, condenar o Recorrido ITAU UNIBANCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022